Tribunal: TJDFT
Processo: 0000419-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000419-87.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDIO GOMES DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FUGA. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A fuga configura falta grave, ensejando mau comportamento carcerário e impedimento da concessão do livramento condicional em virtude do não preenchimento do requisito subjetivo. 2. Para a concessão do livramento condicional, deve ser analisado o comportamento do condenado durante todo período de execução da reprimenda, e não somente nos últimos seis meses ou no último ano. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado, ao rejeitar o pedido de livramento condicional pela existência de falta grave cometida há mais de três anos no curso da execução penal, violou o artigo 83, inciso III, do Código Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 83, inciso III, do Código Penal, pois a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA GRAVE. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO POR ESTA CORTE SUPERIOR. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. TRANSFERÊNCIA DO CONDENADO PARA PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL A QUO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a conduta do reeducando, no curso do cumprimento da pena, deve ser avaliada de forma global e contínua, sendo inadmissível qualquer limitação temporal para a consideração das faltas por ele cometidas na análise do preenchimento do requisito subjetivo para a obtenção de progressão de regime. 2. A prática de falta disciplinar de natureza grave (prática de novo crime durante livramento condicional anteriormente concedido e tendo ficado evadido por mais de 3 anos), demonstra uma conduta carcerária conturbada e é causa suficiente para o indeferimento do benefício legal. 3. Para se modificar os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao preenchimento do requisito subjetivo do condenado, mostra-se necessário o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. 4. Quanto a alegada "necessidade do cumprimento da pena em regime aberto ser em prisão domiciliar por ausência de vagas no sistema prisional estadual", tem-se que esse tema não fora examinado pelo Tribunal estadual. 5. Agravo regimental desprovimento. (AgRg no HC 529.214/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003